Tribunal: STF
Processo: HC 212601
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão temporária. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 720.529, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 13.01.2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC decretou a prisão temporária do investigado. O mandado prisional foi cumprido em 20.01.2022. Contudo, no dia 21 subsequente, durante a audiência de custódia, o magistrado revogou a custódia temporária.



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Em seguida, o Relator da Ação Cautelar Inominada n. 5001778- 08.2022.8.24.0000, Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann, deferiu o pedido da acusação “para o fim de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em desfavor da decisão que revogou a prisão temporária dos investigados (...), restabelecendo-se, por via de consequência, a segregação cautelar decretada inicialmente pelo juízo por 30 dias”.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 720.529, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “[i]mpossibilidade jurídica de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito em sede de cautelar inominada criminal para suspender decisão que revogou prisão temporária”. 



6. Prossegue a narrativa para alegar que “houve usurpação de função por parte do eminente Des. Relator da cautelar inominada criminal n. 5001778- 08.2022.8.24.0000 que, concessa venia, apropriou-se da competência do juízo de primeiro grau para analisar eventual efeito suspensivo a ser atribuído ao recurso em sentido estrito”. Afirma que “o Ministério Público, na petição de interposição do recurso em sentido estrito não requereu a concessão de efeito suspensivo (...). Sendo assim, a partir do momento que o Ministério Público interpôs a cautelar inominada criminal requerendo efeito suspensivo ao recurso interposto em 1º grau, suprimiu a instância originária e, por sua vez, no momento que o eminente Des. Relator deferiu liminarmente uma medida cautelar (consistente na concessão de efeito suspensivo ativo em recurso) não requerida/analisada em primeiro grau, usurpou a função que seria do juízo de 1º grau”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para revogar definitivamente a decisão do Tribunal a quo que determinou o restabelecimento da prisão temporária do paciente nos autos da cautelar inominada criminal n. 5001778-08.2022.8.24.0000”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia temporária. Dou especial relevância ao fundamento do TJ/SC no sentido de que “o magistrado a quo bem indicou a necessidade da decretação da prisão temporária dos investigados para a descoberta dos fatos e sucesso das investigações, essencialmente porque, além da existência de provas suficientes acerca prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em tese perpetrados pelo grupo em forte esquema criminoso no ‘Morro da Descoberta’ (art. 1º, III, ‘n’, da Lei n. 7.960/1989), verificou-se a dificuldade geográfica de acesso à comunidade, o que vem a atravancar a colheita das provas pelos agentes públicos e, por outro lado, facilitar a destruição delas pelos investigados. Ainda, destacou-se que, soltos, os investigados poderão exercer influência sobre aqueles ainda não identificados, o que prejudicaria o desmantelamento do esquema criminoso (art. 1º, I, da Lei n. 7.960/1989)”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator